Tribunal: STF
Processo: ARE 1529591
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. PREVIRG. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL AOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS TEMPORAIS ALCANÇADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 103/19, COM CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POSTERIORMENTE. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 13 DA ALUDIDA EMENDA. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No âmbito do Município de Rio Grande, havia previsão para a incorporação proporcional de parcelas remuneratórias, conforme tempo de contribuição sobre elas, de forma progressiva, na forma do art. 1º da Lei Municipal n. 7.474/13, in verbis: 



    Art. 1º O servidor integrante da carreira do Magistério Público Municipal ao completar as exigências paraaposentadoria de acordo com a Lei Municipal nº 6.500/07, fará jus a incorporação das parcelas remuneratórias disciplinada pelos Artigos 21, 32 e 35 da Lei Municipal nº 5.336/99 e pelo parágrafo 3º do Artigo 3º da Lei Municipal nº 5339/99, alterado pela Lei Municipal nº 6114/05, desde que tenham integrado a base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme tabela abaixo: (Redação dada pela Lei nº 7783/2014)



    (...)



    No caso, o tempo de contribuição sobre a gratificação especial é incontroverso, considerando a ausência de impugnação do Município, quanto a esse aspecto, cingindo a celeuma da (im)possibilidade de incorporação da parcela, considerando que a aposentadoria foi concedida após o advento da EC 103/19.



    O fato de a inativação ter sido concedida em 2022 não afasta o direito à incorporação (única tese suscitada pelo Município em contestação), notadamente porque os efeitos da EC 103/19 não se aplicam à incorporação de parcelas cujos requisitos temporais tenham sido alcançados antes da sua vigência, na forma do seu art. 13, in verbis:



    Art. 13. Não se aplica o disposto no § 9º do art. 39 da Constituição Federal a parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.



    Assim, há muito assistia à parte autora o direito adquirido à incorporação da parcela, pelo que faz jus às diferenças vencidas e vincendas, mediante inclusão da gratificação adicional em seus proventos de aposentadoria, de forma integral, eis que, até novembro de 2021, já havia superado o requisito de 3.600 dias (1.13).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente